Tribunal: TJDFT
Processo: 0748132-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748132-07.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MONICA DE JESUS GONCALVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão exarada pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação no 0706339-85.2025.8.07.0001, proposta por MONICA DE JESUS GONÇALVES. Nos termos da decisão agravada (ID 252242789 nos autos de origem), o d. juízo de origem fixou os honorários periciais no valor de R$ 8.725,00 (oito mil setecentos e vinte e cinco reais), rejeitando a impugnação apresentada pela agravante quanto à compatibilidade do valor arbitrado com a natureza e complexidade da perícia médica a ser realizada. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta que a r. decisão a quo agravada, ao rejeitar a impugnação aos honorários periciais, enseja risco de prejuízo processual irreparável, pois, caso não haja o depósito do valor fixado, poderá ser obstada a produção da prova pericial, com evidente cerceamento de defesa. Argumenta, ainda, que eventual reversão da decisão em sede de apelação não teria o condão de reparar o dano, já que o valor poderá ter sido levantado pelo perito, tornando a restituição incerta e dificultosa. Afirma que a beneficiária do plano de saúde ajuizou ação visando a autorização de procedimentos cirúrgicos reparadores, os quais foram negados sob o argumento de ausência de cobertura contratual e de não atendimento às normas da ANS. Diante da controvérsia, foi deferida a produção de prova pericial, tendo o perito apresentado proposta de honorários no valor de R$ 8.725,00 (oito mil setecentos e vinte e cinco reais), valor este impugnado pela agravante por ser incompatível com a natureza do trabalho a ser desenvolvido. Aduz que a perícia médica a ser realizada não demanda alta complexidade, consistindo basicamente em anamnese, exame físico dirigido e análise de laudos médicos, sem necessidade de utilização de aparelhos, medicamentos ou realização de procedimentos invasivos, o que não justifica o valor fixado, sobretudo porque não haverá gastos com materiais. Sustenta que a Resolução no 232/2016 do CNJ estabelece parâmetros objetivos para a fixação dos honorários periciais, prevendo, para perícias médicas que objetivam analisar danos físicos e estéticos, o valor máximo de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), podendo ser superado em até cinco vezes, desde que haja fundamentação específica, alcançando, no máximo, R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais). Defende, ainda, que a Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM) pode ser utilizada como critério técnico-objetivo para a fixação dos honorários, sendo certo que o valor fixado se equipara à remuneração de procedimentos médicos de alta complexidade, como transplantes e cirurgias neurológicas, o que não se coaduna com a perícia a ser realizada no caso concreto. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para suspender a exigibilidade do depósito dos honorários periciais até o julgamento do recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que os honorários periciais sejam reduzidos ao limite de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), ou, subsidiariamente, para patamar que esta egrégia Turma Cível entender mais razoável, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Preparo recolhido ao ID 78003459. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil prevê um rol de decisões interlocutórias passíveis de agravo de instrumento, considerado pela doutrina e pela jurisprudência como taxativo, mas sujeito a flexibilização em casos excepcionais. No julgamento do REsp 1.704.520/MT, o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que o rol do artigo 1.015 é "taxativo mitigado", permitindo a interposição de agravo de instrumento quando a decisão tiver potencial de causar prejuízo imediato e irreparável, que não possa ser sanado em momento posterior do processo. No caso concreto, embora a hipótese constante da decisão recorrida não esteja prevista no referido rol, o não conhecimento do recurso pode gerar prejuízo financeiro à parte agravante, caso o valor homologado a título de honorários periciais venha a ser considerado excessivo/desproporcional em eventual julgamento de recurso de apelação, ou pode inviabilizar a produção de prova pericial, fundamental para a solução do litígio. Além disso, o conteúdo da r. decisão tem relação com o direito de defesa e o princípio da cooperação processual, previstos nos artigos 6o e 7o do Código de Processo Civil, possuindo impacto direto no prosseguimento regular do processo e na viabilidade da produção probatória. Pelas razões expostas, e por entender que estão satisfeitos os demais pressupostos legais, admito o processamento do recurso. Passo à análise do pedido realizado em sede de cognição sumária. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o perigo de dano de difícil ou incerta reparação, ou ainda o risco ao resultado útil do processo. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: (...) só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal restringe-se em verificar se o quantum remuneratório dos honorários periciais, homologado pelo d. Juízo de primeiro grau, atende aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida pela agravante nem presente o perigo de lesão grave e de difícil reparação, ou ainda o risco ao resultado útil do processo, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão vergastada. Nas razões recursais, a agravante discorre sobre o valor dos honorários periciais, argumentando que o Juízo a quo homologou proposta desproporcional e desarrazoada. O artigo 10 da Lei n. 9.289/96 dispõe sobre o valor dos honorários periciais, nos seguintes termos: Art. 10. A remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 33 do Código de Processo Civil. Nesse contexto, os honorários periciais devem ser arbitrados pelo julgador segundo a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização e a natureza do trabalho a ser desenvolvido, sempre observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Perfilhando este entendimento, trago à colação precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PERÍCIA. HONORÁRIOS. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. PRETENSÃOAGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PERÍCIA. HONORÁRIOS. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. PRETENSÃO LIMITAÇÃO PARÂMETROS PORTARIA No 101/2016 TJDFT. INAPLICABILIDADE AO DISTRITO FEDERAL. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA JUSTIÇA GRATUIRA. MANTIDA A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a fixação dos honorários periciais, o juiz deverá considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio. 2. Tendo a proposta de honorários formulada pelo peito com discriminação do trabalho a ser realizado, das horas necessárias e da apuração do valor para cada hora trabalhada, considerando, ainda, o rol dos quesitos formulados, mantém-se o valor requerido e aplicado. 3. A Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais na hipótese em que a parte que postula a prova é beneficiária de gratuidade da justiça, não aproveitando a regulação ao Distrito Federal, pois somente goza de isenção de custas em razão de sua natureza jurídica, estando sujeito, pois, ao regramento genérico dos honorários periciais, ainda quando ocorra a inversão do ônus probatório em seu desfavor. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1939383, 0728817-27.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. PASEP. DECISÃO QUE HOMOLOGA OS HONORÁRIOS PERICIAIS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. VALOR CONDIZENTE COM O TRABALHO A SER REALIZADO PELO PROFISSIONAL. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O CPC não estabelece expressamente os parâmetros para fixação dos honorários periciais. Assim, cabe ao Juiz a análise da proposta apresentada pelo expert, após manifestação das partes, arbitrando o valor compatível e adequado a remunerar o perito, mediante a observância do trabalho a ser desenvolvido, da complexidade, da qualidade e do alcance da prova técnica, do tempo exigido para a sua execução, do lugar de sua realização e da especialidade do profissional. 2. No caso em comento, entendo pertinente a manutenção da decisão agravada, dada as atividades a serem realizadas e da necessidade de um grau técnico de conhecimento para a elucidação dos pontos controvertidos da causa. 3. Ademais, tem-se que o pleito pela minoração dos honorários exige a demonstração concreta, pelo requerente, do excesso alegado, o que não logra o Agravante nesta oportunidade. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1934941, 0727588-32.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.) – grifo nosso No caso em análise, a agravada MONICA DE JESUS GONCALVES ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, em face da agravada, objetivando a autorização e o custeio de cirurgias plásticas reparadoras prescritas por sua equipe médica, incluindo todos os materiais, medicamentos e insumos cirúrgicos, em decorrência de expressiva perda ponderal de peso após cirurgia bariátrica realizada em 2022. O processo de origem foi proposto em fevereiro de 2025 e, após a fase postulatória, encontra-se em fase de instrução, aguardando a realização de perícia médica para avaliação da natureza (reparadora ou estética) dos procedimentos cirúrgicos pleiteados pela autora. Em razão de pedido realizado pela própria agravante, foi deferida a produção de prova pericial médica (decisão saneadora de ID 231421069), tendo sido nomeado o perito Dr. Naby Gebrim Netto (CRM-DF 17.618) para a realização do exame pericial. Apresentada proposta de honorários no valor de R$ 8.725,00 (oito mil setecentos e vinte e cinco reais), conforme ID 250302606 dos autos de origem, a autora manifestou concordância com o valor, ressaltando que a responsabilidade pelo adiantamento da verba pericial deveria recair exclusivamente sobre o plano de saúde réu, por ter sido este quem requereu a perícia (ID 250800137). A ré, por sua vez, impugnou o valor dos honorários (ID 251220337 na origem), alegando que a quantia fixada não guardava compatibilidade com a complexidade do trabalho a ser realizado e pleiteando a redução para o patamar de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), com fulcro na Resolução 232/2016 do CNJ. O d. perito reiterou a necessidade de manutenção do valor proposto, justificando-o pelo tempo, especificidade e complexidade do trabalho pericial a ser realizado (ID 252124807). O d. Juízo, por meio da r. decisão a quo atacada (ID 252242789), homologou o valor dos honorários periciais, por considerar que a proposta formulada pelo perito detalhou adequadamente as atividades a serem desenvolvidas e as horas necessárias para a realização dos trabalhos, não havendo simplicidade na perícia, diante da necessidade de grande acurácia para a análise do ponto controvertido dos autos. Destacou, ainda, que a impugnação apresentada pela ré não trouxe elementos aptos a infirmar a proposta apresentada, tampouco demonstrou a simplicidade do trabalho a ser realizado, razão pela qual fixou os honorários periciais no montante pleiteado pelo perito, determinando à parte ré o depósito do valor em 15 dias, sob pena de desistência da diligência. De fato, há adequação entre o valor dos honorários e a natureza da causa, de sorte que a proposta apresentada pelo perito é detalhada, apontando os custos e a estimativa de horas que serão gastas com a elaboração do laudo. Ademais, foi devidamente justificado o valor apontado, em função da complexidade do trabalho, do grau de especialização exigido, bem como do tempo despendido para o encargo, consoante documentos de ID 250302606 e 252124807 dos autos de origem. Ademais, conforme salientado pelo d. Magistrado a quo na r. decisão agravada, a parte agravante interpreta equivocadamente o propósito da Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, ao deixar de considerar que a mencionada norma se destina à definição dos honorários de peritos nos casos em que o pagamento é de responsabilidade da parte beneficiária da gratuidade de justiça, conforme estabelecido pelo artigo 95, parágrafo 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, e pelo artigo 1° da referida resolução. Assim, não procede a irresignação da agravante quanto ao valor homologado a título de honorários periciais, por estar em consonância com a natureza, o grau de complexidade e o tempo necessário à realização da perícia. Dessa forma, em sede cognição sumária, verifica-se que a verba honorária pericial está adequada aos parâmetros previstos no artigo 10 da Lei n. 9.289/1996, tendo sido estabelecida de forma proporcional e razoável ao trabalho a ser realizado. Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pela agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025 às 19:07:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1. ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.